Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, NORMA CELIA DA FONSECA, ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, GUTEMBERG DOS SANTOS GALVÃO e WILSON MARTINS DOS SANTOS, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que admitiu a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP no polo passivo em ação possessória, inicialmente ajuizada em desfavor de LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO e ERNESTO PINHEIRO COELHO. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 101017451). Intimadas, as partes se manifestaram (IDs 28765972 e 29006487). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que extinguiu o feito na origem com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 5 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006